Tribunal: TJMT
Processo: 0001159-21.2007.8.11.0108
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001159-21.2007.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SILVESTRE CAMINSKI - CPF: 448.050.479-68 (APELANTE), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 815.986.459-00 (VÍTIMA), MOACIR FERRARI - CPF: 565.850.129-68 (ADVOGADO), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio. Tribunal do júri. Alegação de nulidade na formulação de quesito. Ausência de arguição em plenário. Preclusão. Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. Dosimetria da pena. Circunstâncias do crime. Fração da tentativa. Regime prisional. Recurso desprovido
.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo singular, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, visando a anulação e
novo julgamento.
Em pedido subsidiário, a diminuição da pena e, por conseguinte, modificação do regime prisional para o aberto (ID 335666441).

II. Q
uestões em discussão

1) Nulidade na formulação do segundo quesito; 2) decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; 3) exasperação da pena-base mediante fundamentação inidônea; 4) modulação da fração da tentativa; 5) fixação do regime prisional.

III. R
azões de decidir

1.
Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária, momento oportuno para o debate judicial da matéria, a alegação “
encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão
” (STJ, AgRg no HC 662.120/SP).

2. Eventual
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
”, conduta que “
não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual
” (STJ, HC nº 644.690/BA).

3. Não se identifica nulidade por deficiência na redação de quesito, por ter sido elaborado de forma clara e em consonância com a decisão de pronúncia.

4. Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos, “
a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (Lição doutrinária citada).

5. Não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

6. “
Se os jurados reconheceram que o apelante foi partícipe do homicídio, na modalidade instigação, com supedâneo em depoimentos de testemunhas oculares do crime, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.” (TJDFT, Ap, nº 0000322-17.2006.8.07.0009).

7.
A prática de crime em concurso de pessoas denota “
maior gravidade e ousadia no modus operandi empregado
”, de modo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito (TJMT, Ap nº 1026913-44.2022.8.11.0003).

8. Entende-se que a “
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” (TJMT, Enunciado Criminal nº 46).

9. “
A redução da pena pelo crime tentado foi corretamente fixada em 1/3, conforme critério jurisprudencial do STJ, que aplica a fração de forma inversamente proporcional ao grau de execução do crime - aqui próximo da consumação, com lesão grave atestada em laudo pericial.
” (TJMT, Ap nº 0019020-53.2009.8.11.0042).

10. A causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP [participação de menor importância] incide em momento específico na terceira fase da dosimetria da pena, de acordo com a posição funcional do partícipe na ação criminosa, sendo distinta da fração decorrente da tentativa (CP, art. 14, II), cuja modulação decorre do
iter criminis
percorrido pelo agente. Em outras palavras, não existe amparo legal ou jurisprudencial que justifique invocar a menor relevância da participação para modificar a fração da tentativa.

11. A
pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a circunstância judicial desfavorável autorizam o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP.

12. As condições pessoais do apelante [idade e estado de saúde] não constituem critérios legais de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cuja aferição se pauta, exclusivamente, pela quantidade da reprimenda e pelas circunstâncias judiciais (CP, art. 33).

IV. D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de impugnação imediata dos quesitos do Tribunal do Júri acarreta preclusão da alegação de nulidade.

2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Júri que se apoia em versão plausível do conjunto probatório.

3. O concurso de pessoas justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

4. A fração de redução da tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis percorrido
.

5. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado quando a pena supera quatro anos de reclusão e existe circunstância judicial desfavorável, sendo irrelevantes as condições pessoais do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 29, caput, e §1º, 33, §§2º e 3º; CPP, arts. 482, 492, I, “b”, 593, III, “d”, 577; LEP, arts. 66, V, e 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 662.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 29.11.2022; STJ, HC 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.4.2021; STJ, AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2020; TJDFT,
Ap, nº 0000322-17.2006.8.07.0009 – Relator: Des. Jesuíno Rissato – Terceira Turma Criminal – 8.5.2014
; TJMT, Ap nº 0000069-80.1996.8.11.0037, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 9.5.2018; TJMT, Ap nº 1026913-44.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 3.2.2026; TJMT, Ap nº 0019020-53.2009.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 30.5.2025.

Doutirna citada
:
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001159-21.2007.8.11.0108 - CLASSE CNJ 417 - COMARCA DE TAPURAH

APELANTE(S): SILVESTRE CAMINSKI

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por SILVESTRE CAMINSKI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos da ação penal (PJE nº 0001159-21.2007.8.11.0108), que o condenou por tentativa de homicídio à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do CP - (ID 335666436).

O apelante suscita que a formulação do segundo quesito induziu os jurados ao erro sob justificativa de que a menção ao empréstimo do seu veículo

“
levou os jurados a entender que se ajudou na fuga o réu concorreu para o crime
”, a caracterizar nulidade. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos por ter sido fundamentada na palavra da vítima, sem respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução e em plenário; 2) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 3) a fração de diminuição pela tentativa deveria ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), “
considerando a participação de menor importância do réu ao dar fuga ao homicida
”; 4) o regime inicial semiaberto seria desproporcional por ser “
pessoa idosa (67 anos), em tratamento de um câncer
”, de modo que eventual utilização de “
tornozeleira eletrônica [...] lhe causará grandes incômodos
”

Pede o provimento para
que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento.
Em pedido subsidiário, a diminuição da pena e, por conseguinte, modificação do regime prisional para o aberto (ID 335666441).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 335666444).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ADEQUADAMENTE VALORADA DE FORMA NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA. INADMISSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E BEIROU A CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 APLICADA PELA SENTENCIANTE ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPERTINÊNCIA. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 340965366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE NA FORMULAÇÃO DO SEGUNDO QUESITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita que nulidade da formulação do segundo quesito sob justificativa de que a menção ao empréstimo do seu veículo

“
levou os jurados a entender que se ajudou na fuga o réu concorreu para o crime
” (ID 335666441).

O segundo quesito foi redigido nos seguintes termos:

"
Quesito 2) O acusado SILVESTRE CAMINSKI concorreu para o crime, prestando auxílio moral e intelectual a LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA ('NEGO ALBANO') instigando-o e, após os disparos prestando auxílio material ao coautor (EMPRÉSTIMO DE SEU VEÍCULO PARA A FUGA)?
" (ID 335666435)

Pois bem.

Extrai-se da ata da 9ª Sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah que a Juíza-Presidente “
passou a leitura e explicação dos quesitos, estes formulados nos termos dos artigos 482 e 83 do CPP, tendo em seguida indagado às partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer, obtendo resposta de que não tinham reclamações e, tampouco, requerimentos
” (ID 335666434). Ou seja, a Defesa concordou expressamente com a formulação dos quesitos, não tendo apresentado qualquer impugnação no momento da sua leitura em plenário.

Sabe-se que “
à parte é conferido o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações
” (TJMT, Ap nº 0000069-80.1996.8.11.0037 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2018).

Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária, momento oportuno para o debate judicial da matéria, a alegação “
encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão
” (STJ, AgRg no HC 662.120/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – Quinta Turma - 29.11.2022).

Além disso, eventual
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
”, conduta que “
não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual
” (STJ, HC nº 644.690/BA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 26.4.2021).

De toda sorte, a redação do segundo quesito refletiu adequadamente a tese acusatória, descrevendo a participação do apelante em todas as fases da ação criminosa [antes, durante e após os disparos], de modo que a menção ao empréstimo do veículo para a fuga não constituiu elemento isolado ou descontextualizado, mas parte integrante da narrativa que descrevia a integralidade da conduta imputada ao apelante.

Na hipótese, não se identifica nulidade por deficiência na redação de quesito, por ter sido elaborado de forma clara e em consonância com a decisão de pronúncia (TJMG, Ap nº 4588233-21.2009.8.13.0024 – Relator: Des. Fortuna Grion - 3ª Câmara Criminal - 17.3.2023).

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 19/12/2006, por volta de 08h15min, no escritório da EMPAER, localizado na Rua Fortaleza, s/nº, Município de Itanhangá, Comarca de Tapurah/MT, os denunciados SILVESTRE CAMINSKI e IVETE FÁTIMA ZINI PAINSTEIN, em comunhão de esforços e união de desígnios, objetivando finalidade em comum, impelidos por motivo torpe, prestaram auxílio moral e intelectual a pessoa de LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA, vulgo “NEGO ALBANO”, a qual, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), desferiu vários disparos contra a vítima JOÃO FRANCISCO FERREIRA, vulgo “JOÃO DA CINTA”, causando nesta lesões nas regiões torácica e escapular (Exame de Corpo de Delito de fl. 07 e Mapa Topográfico de fl. 08), conduta que só não causou a morte da vítima em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente.

Restou apurado que no dia e local dos fatos, os denunciados SILVESTRE CAMINSKI e IVETE FÁTIMA ZINI PAINSTEIN, juntamente com LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA, vulgo “NEGO ALBANO”, foram ao encontro da vítima, solicitando que esta assinasse documento para que fosse liberado novos lotes do INCRA para algumas famílias, já que a vítima era presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de Itanhangá/MT. Diante da negativa da vítima, os denunciados e “NEGO ALBANO” iniciaram discussão com a vítima, sendo que, em determinado momento, “NEGO ALBANO” sacou de uma arma de fogo que levava na cintura e desferiu vários disparos contra a vítima.

Enquanto “NEGO ALBANO” efetuava os disparos, os denunciados SILVESTRE CAMINSKI e IVETE FÁTIMA ZINI PAINSTEIN instigavam aquele a continuar na conduta homicida, eis que não prestaram socorro à vítima e diziam a esta para assinar o documento, pois caso contrário a situação não acabaria bem. Ato contínuo, ao final de cerca de 6 (seis) disparos de arma de fogo, o denunciado SILVESTRE CAMINSKI prestou auxílio material a “NEGO ALBANO”, uma vez que emprestou seu automóvel para que o homicida pudesse evadir-se do local, enquanto a denunciada IVETE FÁTIMA ZINI PAINSTEIN permanecia no local, aguardando o desfecho dos fatos. [...]

Assim agindo, os denunciados SILVESTRE CAMINSKI e IVETE FÁTIMA ZINI PAINSTEIN encontra-se incursos nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 29, caput, todo do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia [...].”
(Taiana Castrillon Dionello, promotora de Justiça - ID 335665869 – fls. 15/17).

Em 16.2.2006, houve o “
desmembramento do processo em relação à ré Ivete Fátima Zini Pinstein, formalizando-se, assim, os autos que receberam o número 1624-30.2007.8.11.0108
” (ID 335665870 – fls. 66).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA A VÍTIMA JOÃO FRANCISCO FERREIRA.

Quesito 1
) No dia 19 de dezembro de 2006, por volta das 08h15min, no escritório da EMPAER em Itanhangá, a vítima JOÃO FRANCISCO FERREIRA foi atingida por disparos de arma de fogo?

R: Sim, por maioria.

Quesito 2
) O acusado SILVESTRE CAMINSKI concorreu para o crime, prestando auxílio moral e intelectual a LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA ("NEGO ALBANO") instigando-o e, após os disparos, prestando auxílio material ao coautor (empréstimo de seu veículo para a fuga)?

R Sim, por maioria.

Quesito 3
) O jurado absolve o acusado SILVESTRE CAMINSKI?

R: Não, por maioria
.” (ID 335666435 – fls. 23/24)

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta Comarca, reunido em plenário, após a votação dos quesitos, CONDENOU o acusado, SILVESTRE CAMINSKI, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Diante da soberania dos veredictos (art. 5°, XXXVIII, da Constituição Federal) e em estrita observância ao disposto no art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, passo à dosimetria da pena.

Dessa forma, a estrutura da dosimetria segue a técnica adequada, respeitando a individualização da pena e o princípio da proporcionalidade.

Para tanto, esclareço que, embora a legislação penal não tenha estabelecido critério matemático para fixação da pena-base, adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 603.620/MS) para considerar a fração de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

O crime de homicídio simples (art. 121, caput, CP) tem pena cominada de reclusão de 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Na primeira fase da dosimetria, analiso as circunstâncias judiciais: Culpabilidade, Antecedentes, Conduta Social, Personalidade, Motivos, Consequências do Crime e Comportamento da Vítima: Consideradas neutras e favoráveis ao réu, diante da ausência de elementos concretos nos autos que justifiquem a valoração negativa.

Circunstâncias do Crime: VALORO NEGATIVAMENTE. A conduta do réu, que agiu em concurso de pessoas (Art. 29, CP), prestando auxílio moral, intelectual e material a Luiz Albano Jacobsen de Oliveira, vulgo "Nego Albano", demonstra um maior grau de articulação e reprovabilidade que extrapola o tipo penal. O concurso de agentes deve ser valorado nesta fase como circunstância desfavorável para fins de individualização da pena-base, evitando-se o bis in idem e a aplicação incorreta do Art. 29, caput, como causa de aumento.

Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, fixo a pena-base acima do mínimo legal de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, restando a pena inalterada. Pena intermediária 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase reconheço a causa de diminuição de pena relativa à tentativa. O iter criminis percorrido foi considerável, uma vez que o resultado morte só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tendo a vítima sofrido lesões graves em regiões vitais (torácica e escapular). Dessa forma, tendo a execução se aproximado da consumação, aplico a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço), conforme determinado.

Dessa forma, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

DO REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e considerando que a pena definitiva é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos, bem como a valoração negativa de uma circunstância judicial (Art. 33, § 3º, CP), fixo o regime inicial de cumprimento de pena como SEMIABERTO. [...]”
(Patrícia Bedin, juíza de Direito - ID 335666436)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 335665869 – fls. 24/26), os qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Leandro Martins Pinto, testemunha (ID 335665869 – fls. 28/29), Luiz Albano Jacobsen de Oliveira, testemunha (ID 335665869 – fls. 37/38), João Francisco Ferreira, vítima (ID 335665869 – fls. 50/51), Ivete Fátima Zini Painstein, codenunciada (ID 335665869 – fls. 62/63), Romeu Tavares, testemunha (ID 335665869 – fls. 64/65) e SILVESTRE CAMINSKI, apelante (ID 335665869 – fls. 30 e fls. 67).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Francisco Fernandes da Silva Júnior, investigador de Polícia (ID 335665867),
João Francisco Ferreira, vítima (
ID 335665867
),
Romeu Tavares, testemunha (ID 335665867), Leandro Martins Pinto, testemunha (ID 335665867), Valdir Compagnolo, testemunha (ID 335665867), Angelita Daghetti, testemunha (ID 335665867), Jorge Denicoló, testemunha (ID 335665867), Saul Marchiori, testemunha (ID 335665867), Anterio Salvador Zini, testemunha (ID 335665867) e o interrogatório de
SILVESTRE CAMINSKI, apelante
(Relatório de Mídias de fls. 418/419).

Na sessão plenária, foram inquiridos João Francisco Ferreira, vítima (ID 335666434), Leandro Martins Pinto, testemunha (ID 335666434), Ivete Fátima Zini Painstein, codenunciada (ID 335666434), bem como interrogado SILVESTRE CAMINSKI, apelante (Relatório de Mídias – ID 298394999).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 19.12.2006, por volta das 8h15min, no escritório da EMPAER, no município de Itanhangá/MT, João Francisco Ferreira [vítima] foi atingido por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito (1º quesito); SILVESTRE CAMINSKI [apelante] concorreu para o crime, instigando o executor [Luiz Albano Jacobsen de Oliveira – “Nego Albano”] e, “
após os disparos, prestando auxílio material ao coautor (empréstimo de seu veículo para fuga)
”, não devendo ser absolvido (2º e 3º Quesitos - ID 335666434).

A conclusão dos jurados tem respaldo nas declarações de João Francisco Ferreira [vítima], nas fases policial e judicial, no sentido de que, no dia anterior ao crime [18.12.2006], o apelante esteve na Câmara Municipal de Tapurah/MT com um documento em branco e exigiu que a vítima o assinasse, com a finalidade de operacionalizar a desapropriação da Fazenda Curitiba; diante da recusa, verbalizou: “
se você não assinar você vai ver o que vai te acontecer
”; no dia dos fatos [19.12.2006], Leandro Martins Pinto [chefe do escritório da EMPAER e testemunha] lhe procurou e disse que o apelante [SILVESTRE CAMINSKI] e o executor [Luiz Albano Jacobsen de Oliveira – “Nego Albano”] estavam
“lhe ameaçando se ele não assinasse um documento em branco”
; em ato continuo, a vítima, o apelante, Ivete Fátima Zini Painstein e Leandro Martins Pinto se reuniram em uma sala do escritório da EMPAER; “
eles queriam desapropriar uma àrea de 10.000 ha, e estavam cobrando uma propina e vendendo os lotes, então precisavam de um parecer do Conselho dizendo que o que eles iam fazer era certo, e ter a autorização para comercializarem os lotes, eles são grileiros, envolvidos dentro do Sindicato e da administração pra fazer falcatrua, eu disse que não podia assinar do jeito que eles queriam, nisso o Nego Albano veio pra me dar um soco, ele errou, deu dois passo pra trás e começou a atirar, foram 6 (seis) tiros que me acertaram, 1 (um afetou a medula, que paralisou do umbigo pra baixo, outros 2 (dois) na cabeça, 1 (um) no braço e 1 (um) nas costas [...], ele atirando e abusando em palavras, ofensas, dizia que não adiantava eu não assinar, que iam fazer todas as falcatruas do mesmo jeito
”
;
“
o Nego Albano, o SILVESTRE CAMINSKI e a Ivete Fátima Zini eram a máfia dentro do Sindicato, junto com o prefeito, tinham todos interesse
”
;
“
Nego Albano” era jagunço do prefeito
”; no mesmo depoimento, confirmou sua narrativa extrajudicial no sentido de que
“
enquanto Nego Albano efetuava os disparos, os denunciados SILVESTRE e Ivete instigavam aquele a continuar na conduta comissiva
”; “
o mentor foi o SILVESTRE e Ivete, tem o dedo dele por trás
”
(ID 335665869 - fls. 57/58; ID 335665867).

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento de Leandro Martins Pinto [testemunha presencial], que confirmou ter sido procurado pelo apelante e pelo executor na véspera do crime, ocasião em que ambos condicionaram a assinatura da ata sob ameaça [“
se não tivesse a assinatura da ata teria morte
” - ID 335665871 - fl. 281]; durante os disparos, o apelante permaneceu na sala, tendo evadido do local em seguida, junto com o executor, em seu próprio veículo (ID 335665867).

Por outro lado, a versão defensiva de que o apelante teria permanecido “
calado durante todo tempo, só participando do evento para salvar a vida da vítima, pegando o homicida pelos braços, evitando que ele continuasse a golpear a vítima com o revolver, retirando-o da sala
” (ID 335666441) revela-se inverossímil, ao se considerar que o apelante ameaçou a vítima na véspera do crime [“
se você não assinar você vai ver o que vai te acontecer
” - ID 335665869 - fls. 57/58], participou ativamente da discussão que antecedeu os disparos e facilitou a fuga do executor imediatamente após a execução, a indicar unidade de desígnios.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova ao reconhecerem que a conduta do apelante se caracteriza como instigação.

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos, “
a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Noutro giro, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Em situação semelhante, o e. TJDFT decidiu:

“
Se os jurados reconheceram que o apelante foi partícipe do homicídio, na modalidade instigação, com supedâneo em depoimentos de testemunhas oculares do crime, não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.” (Ap, nº 0000322-17.2006.8.07.0009 – Relator: Des. Jesuíno Rissato – Terceira Turma Criminal – 8.5.2014)

Logo, a submissão do apelante [SILVESTRE CAMINSKI] a novo julgamento mostra-se injustificável.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão ao valorar negativamente as circunstâncias do crime porque “
a conduta do réu, que agiu em concurso de pessoas (art. 29, CP), prestando auxílio moral, intelectual e material a Luiz Albano Jacobsen de Oliveira, vulgo ‘Nego Albano’, demonstra um maior grau de articulação e reprovabilidade que extrapola o tipo penal
”
(Patrícia Bedin, juíza de Direito - ID 335666436).

A prática de crime em concurso de pessoas denota “
maior gravidade e ousadia no modus operandi empregado
”, de modo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito (TJMT, Ap nº 1026913-44.2022.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 3.2.2026).

Em relação ao patamar de aumento, a exasperação em 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal mostra-se inferior à fração de 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
”, considerada razoável e proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 600.179/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma - 27.11.2020).

Portanto, mantém-se a reprimenda basilar em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, não concorrem atenuantes ou agravantes, motivo pelo transforma-se a pena-base de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão em intermediária.

Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição de pena relativa à tentativa (CP, art. 14, II), a Juíza-Presidente aplicou a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço), ao considerar que o
iter criminis
percorrido foi “
considerável
, uma vez que o resultado morte só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tendo a vítima sofrido lesões graves em regiões vitais (torácica e escapular) [...], tendo a execução se aproximado da consumação
”

(Patrícia Bedin, juíza de Direito - ID 335666436).

Os 6 (seis) disparos de arma de fogo efetuados pelo executor do crime atingiram as regiões da cabeça, torácica e escapular da vítima, tendo causado lesão medular entre a oitava e nova vertebras e, por conseguinte, paraplegia permanente, com perda total do controle de suas funções fisiológicas e internação por 30 (trinta) dias no município de Sorriso/MT, de acordo com as declarações de João Francisco Ferreira [vítima],
Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 335665867, ID 335665869 – fls. 24/26).

Para este e. Tribunal, a “
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
” (TJMT, Enunciado Criminal nº 46).

No caso, o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico especializado, circunstância alheia à vontade dos agentes, o que impede a aplicação da fração máxima.

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“
A redução da pena pelo crime tentado foi corretamente fixada em 1/3, conforme critério jurisprudencial do STJ, que aplica a fração de forma inversamente proporcional ao grau de execução do crime - aqui próximo da consumação, com lesão grave atestada em laudo pericial.
” (TJMT, Ap nº 0019020-53.2009.8.11.0042 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal - 30.5.2025)

Em seu turno, a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do CP [participação de menor importância] incide em momento específico na terceira fase da dosimetria da pena, de acordo com a posição funcional do partícipe na ação criminosa, sendo distinta da fração decorrente da tentativa (CP, art. 14, II), cuja modulação decorre do
iter criminis
percorrido pelo agente. Em outras palavras, não existe amparo legal ou jurisprudencial que justifique invocar a menor relevância da participação para modificar a fração da tentativa.

Portanto,
conserva-se o patamar de redução pela tentativa em 1/3 (um terço), totalizando-se a
pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a circunstância judicial desfavorável autorizam o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP.

Enfim, registrem-se que as condições pessoais do apelante [idade e estado de saúde] não constituem critérios legais de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cuja aferição se pauta, exclusivamente, pela quantidade da reprimenda e pelas circunstâncias judiciais (CP, art. 33).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026